Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716914-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEICAO MARIA GOMES EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E C I S Ã O Conforme se verifica dos autos, a parte agravante se insurgiu contra a decisão proferida na origem que homologou os cálculos ofertados pela Contadoria Judicial, sob o argumento de ocorrência de inconsistências nos cálculos, o que torna imprescindível a realização de perícia contábil para apuração do débito perseguido pela parte embargada. Confira-se o pedido aviado no presente recurso: "d) e após, requer a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, no sentido de reconhecer o cerceamento de defesa nos autos e determinar a prova pericial contábil para apurar o real valor devido, pelas razões expostas acima." Da leitura dos autos de origem, é possível constatar que a pretensão do agravante já foi satisfeita, porquanto foi determinada a realização da perícia contábil, nos seguintes termos (ID 143878677 autos de origem): "No ID136887349, a Contadoria Judicial traz os cálculos da dívida remanescente, após determinação no despacho de ID136010401. A parte exequente anui com os cálculos apresentados, conforme petição de ID138030164. Doutro lado, a parte executada, no ID138857569, impugna tais cálculos. Ante a divergência das partes acerca do saldo devedor, defiro a produção de prova pericial, a ser custeada pela parte requerida. Nomeio perito(a) do Juízo o(a) Contador Fernando Cesar Guarany, CPF n. 039.286.788-50, com cadastro ativo junto à corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da última parcela, caso haja parcelamento. Intimem-se as partes a declinarem seus quesitos e indicarem eventuais assistentes técnicos, ou, se o caso, arguir o impedimento/suspeição do perito. Prazo comum: 15 (quinze) dias. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo aos autos a proposta, intime-se a parte executada para se manifestar e, se o caso, comprovar o pagamento dos honorários, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Aceita a proposta, intime-se o Perito a contar do depósito. Caso contrário, venham conclusos." Logo, evidencia-se que, se a pretensão do agravante foi atendida, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID 38869709. Certifique-se o trânsito e julgado do acórdão de ID 38538457 e, após, proceda-se como de praxe. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator